Tribunal: TJES
Processo: 5001680-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001680-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JORCAL ELEMENTOS METÁLICOS S/A contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Aracruz, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. A agravante alega ausência de fundamentação na decisão, nulidade da CDA por irregularidades, invalidade dos autos de infração, caráter confiscatório da multa e utilização de índices de correção e juros superiores à SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; (ii) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estabelece que os embargos à execução fiscal, como regra, não possuem efeito suspensivo, admitindo-se exceção apenas quando presentes cumulativamente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC: requerimento da parte, relevância da fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo.

A jurisprudência do STJ consolida a necessidade da presença simultânea desses pressupostos, de modo que a ausência de um deles inviabiliza a medida excepcional (AgInt no AREsp nº 2.075.891/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/03/2023).

No caso concreto, não se verifica a probabilidade do direito, diante da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos e da necessidade de dilação probatória para aferir eventuais nulidades da CDA ou excesso na multa.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e o art. 489 do CPC, uma vez que enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, estando em sintonia ao Tema 339, do STF.

Questões relativas ao caráter confiscatório da multa e à taxa de juros aplicada demandam análise nos embargos à execução, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

A decisão judicial que analisa de forma clara e objetiva os fundamentos da controvérsia, ainda que sucintamente, atende ao dever constitucional e processual de motivação.

Alegações de nulidade da CDA, caráter confiscatório da multa e aplicação de juros devem ser analisadas no âmbito próprio dos embargos à execução, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTN, arts. 142 e 202; CPC, arts. 489 e 919, §1º; LEF, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.075.891/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp 1.732.340/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.05.2018, DJe 14.05.2018; TJES, AI nº 100190020980, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 04.02.2020, pub. 14.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001680-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JORCAL ELEMENTOS METÁLICOS S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or
JORCAL ELEMENTOS METÁLICOS S/A

em
razão
da decisão proferida pel
a
MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, nos
autos dos embargos à execuç
ão
fiscal
opostos
em face do Município,
que
indeferiu
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões
(
id. 12082847
),

aponta

a
recorrente, inicialmente, que a decisão agravada carece de fundamentação.

Na sequência,
sustenta
que

a CDA que instrui a execução fiscal apresenta irregularidades e não atende aos requisitos do art. 202 do CTN, acarretando a nulidade da inscrição e do título executivo.

Aduz, ainda, que constam dos autos de infração apenas algumas notas fiscais, que não contém a descrição de fatos, ou seja, não indicam efetivamente o serviço tomado, contrariando o disposto no art. 142 do CTN.

E mais: a multa aplicada possui caráter confiscatório, sendo mister a sua adequação.

Por fim, afirma ser incorreta a utilização de índices de atualização e juros superiores à SELIC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante.

Por ocasião da análise preliminar do
a
gravo de
i
nstrumento,
fora proferida decisão
(
id. 12250143
) nos seguintes termos:

“
S
obre
o tema,
dispõe o artigo 1º, da LEF, que ‘
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
.’

Com efeito, prevê
o Código de Processo Civil:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Os requisitos, como se verifica, são cumulativos,
conforme
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”
(AgInt no AREsp n
°
2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/
0
3/2023, DJe de 16/
0
3/2023).

Neste caso, da mesma forma externada pelo juízo
a quo
, entendo que não assiste razão à agravante ao indicar a probabilidade de seu direito, eis que, para além da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos, as matérias indicadas em sua irresignação demandam profunda cognição, possível de ser aferida após a dilação probatória, notadamente por não haver teratologia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Para atribuição de efeito suspensivo a embargos opostos a execução fiscal não basta a garantia. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (STJ, REsp 1732340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08-05-2018, DJe 14-05-2018), requisitos esses que, na espécie, não estão configurados. 2. -
Eventual nulidade da Certidão de Dívida Ativa exequenda e irrazoabilidade da multa aplicada são temas que demandam aprofundamento cognitivo a ser exercido na ampla via probatória inaugurada pela ação de embargos à execução e não se pode deixar de considerar que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado produzir provas hábeis para infirmar tal presunção.
3. - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190020980, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

Por fim, não vislumbro,
prima facie
, a ocorrência de nulidade do
decisum
por deficiência na fundamentação, pois dito ato indicou, mesmo que de maneira sucinta, as razões que subsidiaram a convicção adotada, cumprindo, assim, o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal e a lei processual civil.

Assim, não restaram evidenciados, neste juízo prefacial, elementos que infirmem o título executivo extrajudicial ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa que demonstre a probabilidade de provimento do recurso.”

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Quanto à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, verifico que o juízo
a quo
expôs, de forma clara e objetiva, as razões de seu convencimento, pontuando que a regra geral é o não cabimento de efeito suspensivo aos embargos e que, para a sua concessão excepcional, seria necessária a demonstração dos requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC.

Ato contínuo, o juízo assentou a ausência da probabilidade do direito, consignando expressamente que “
a embargante não apresentou prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA
” e que a análise de mérito das alegações “
poderá necessitar, inclusive, da produção de prova pericial com especialista em contabilidade
”.

Dessa forma, a decisão, embora concisa, não é genérica, de modo que não se vislumbra violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ou ao art. 489 do CPC, estando, pois, em sintonia ao Tema 339, do Supremo Tribunal Federal.

No que diz respeito à alegação de nulidade da CDA, verifica-se, no âmbito de cognição inerente ao recurso, que dela constam os elementos essenciais: o nome do devedor, a origem e a natureza do crédito (ISSQN e multas decorrentes de autos de infração), os fundamentos legais para a cobrança do tributo e dos encargos e a menção à forma de calcular os juros e a correção monetária, com remissão aos dispositivos da legislação municipal aplicável.

Por fim, quanto às alegações de caráter confiscatório da multa e de que os juros de mora são superiores à taxa Selic, entendo que decidir sobre tais pontos em sede de agravo de instrumento, antes do pronunciamento definitivo do juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância, devendo a discussão ser travada no bojo dos embargos à execução.

Firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)